Tribunal: TCU
Processo: 008.788/2007-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1957/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, 250, §2o, e 260 do Regimento Interno/TCU, em acolher as razões de justificativa apresentadas por Maria do Carmo Alves de Castro, ex-Chefe da Divisão de Gestão Administrativa do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco, e em arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.788/2007-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Catarina Salgues Aragão (XXX.724.114-XX); Demetrius Salgues Aragão Barbosa (XXX.724.084-XX); Iellyda Pereira da Silva (XXX.725.884-XX); Inaldo Pereira da Silva (XXX.315.304-XX); Isabelle Cristina Pereira da Silva (XXX.725.894-XX); Vanice Salgues Aragão Barbosa (XXX.706.854-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.